Tribunal: STF
Processo: HC 82440
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÃO DE AMEAÇA DE CONDUÇÃO COERCITIVA,
FEITA POR DELEGADO DE POLÍCIA.
1.      A ameaça de condução coercitiva desapareceu, com o deferimento
 do
"Habeas Corpus", na instância de origem, que eximiu o paciente do
dever de comparecer à Delegacia de Polícia, sob aquela cominação.
2.      Vale dizer, sua liberdade de locomoção já não está sequer
 ameaçada.
3.      "H.C." não conhecido.